Tribunal: TJDFT
Processo: 0708026-22.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFAL. PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE. ASSUNÇÃO DO ENCARGO FINANCEIRO. JULGAMENTO DE INCONSTITUCIONALIDADE. EXIGIBILIDADE. TRIBUTO. MODULAÇÃO. EFEITOS. A impetrante não busca cobrar valores de períodos pretéritos, senão afastar a cobrança futura do tributo, tratando-se de mandado de segurança preventivo. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, julgou o Recurso Extraordinário n° 1.287.019, consolidando o Tema 1.093, assentando a invalidade da cobrança, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte, do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do Convênio no 93/2015, ausente lei complementar disciplinadora. A Suprema Corte modulou os efeitos da decisão, estipulando que somente a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão do julgamento (2022) é que a decisão seria plenamente eficaz, excetuadas as ações em curso. Estando a ação em curso no momento do entendimento firmado pela STF, o impetrante se beneficia da declaração de inconstitucionalidade das normas.